Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015936-60.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO PARADA MACHADO FILHO - CPF: 046.568.881-09 (ADVOGADO), 3 VARA BANCARIA COMARCA CUIABA (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), OTACILIO OVIDIO DA GUIA E SILVA - CNPJ: 33.063.608/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO BANCÁRIO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA CORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, em razão de bloqueio administrativo de conta corrente. O suscitante sustenta que a controvérsia possui natureza eminentemente civil, afastando a competência da vara especializada em direito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda envolvendo bloqueio administrativo de conta corrente, cumulada com pedido de indenização por danos morais, sem discussão sobre encargos financeiros, revisão contratual ou operações bancárias típicas, deve ser processada perante Vara Especializada em Direito Bancário ou perante Vara Cível Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o, I, do Provimento no 004/2008/CM atribui às Varas Especializadas em Direito Bancário competência para processar e julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

O § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM exclui da competência das Varas Especializadas as ações de reparação por danos morais não cumuladas com pretensões tipicamente bancárias, bem como as demandas de natureza eminentemente civil.

A controvérsia limita-se ao alegado bloqueio indevido da conta corrente da parte autora, com pedido de desbloqueio e indenização por danos morais, sem questionamento acerca de juros, encargos financeiros, capitalização ou validade de cláusulas contratuais bancárias.

A lide possui natureza predominantemente civil e consumerista, pois a discussão envolve suposta falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da instituição financeira, sem atingir o núcleo da operação bancária.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a competência das Varas Cíveis Comuns nas hipóteses em que inexiste discussão sobre operações financeiras propriamente ditas ou revisão contratual bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete à Vara Cível Comum o processamento e julgamento de ação fundada em bloqueio indevido de conta corrente cumulada com pedido de indenização por danos morais quando inexistir discussão sobre encargos financeiros, revisão contratual ou operações bancárias típicas.

A pretensão fundada em falha na prestação de serviço bancário e responsabilidade civil da instituição financeira possui natureza eminentemente civil quando dissociada do núcleo da relação contratual bancária.

O § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM exclui da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de danos morais não cumuladas com pedidos tipicamente bancários.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, I e § 2o; Constituição Federal, art. 125, § 1o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, III, “a”; Lei no 4.964/85 (COJE),
arts
. 14, § 1o, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1000316-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27.03.2025,
publ
. DJE 31.03.2025; TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026674-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.11.2024; TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.12.2024; TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 02.02.2023,
publ
. DJE 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

CC

1015936-60.2026.8.11.0000

JUÍZO DA 3
a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ X 10a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Cível d
e

mesma
Comarca, nos autos da Ação de Reconhecimento de Falha na Prestação de Serviço com Indenização Moral e Tutela de Urgência (no 1010801-41.2026.8.11.0041), movida por OTACILIO OVIDIO DA GUIA E SILVA – ME contra PAGSEGURO INTERNET S.A.

O Suscitante
argumenta que, embora a parte requerida seja instituição financeira, a matéria discutida nos autos é de natureza eminentemente civil
,
o que
afasta a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.
(ID.
365864398
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários,
entendo que a razão acompanha
o
Suscitante.

O art. 1o, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I –
as
Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do
pólo
processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”

Entretanto, o segundo parágrafo do referido artigo exclui da competência das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

No caso em análise,
observa-se que o autor
insurge-se
contra o bloqueio administrativo de sua conta corrente, alegando que tal ato impede o exercício de sua atividade empresarial. Os pedidos limitam-se à: (i) tutela de urgência para desbloqueio da conta e (
ii
) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não se vislumbra na lide qualquer pretensão de revisão de juros, discussão sobre legalidade de encargos financeiros, capitalização, ou validade de cláusulas de mútuo. A controvérsia repousa exclusivamente na falha do serviço (bloqueio indevido) e na responsabilidade civil da instituição.

O entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça é de que, inexistindo discussão sobre o "núcleo" do contrato bancário (encargos e operações financeiras propriamente ditas), a competência é das Varas Cíveis Comuns, por se tratar de matéria de natureza eminentemente civil e consumerista
, a propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE SALÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 3a Vara Especializada de Direito Bancário e a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, suscitado em tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ajuizada por correntista contra instituição bancária.

2. Pedido de liberação de valores bloqueados na conta do autor, referentes ao salário e ao décimo terceiro, utilizados pelo banco para quitação de débitos de cartão de crédito, e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Determinar se a competência para julgar a demanda pertence à Vara Especializada em Direito Bancário ou à Vara Cível, considerando a natureza da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. O Provimento no 004/2008/CM, em seu § 2o, exclui da competência das varas especializadas ações de indenização por danos morais que
não estejam cumuladas com pedidos de revisão contratual ou de natureza tipicamente bancária.

5. No caso concreto, não há impugnação contratual, discussão sobre taxas ou encargos, mas apenas pedido de liberação de valores bloqueados e reparação por danos morais, matéria eminentemente civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:
"Compete ao juízo cível o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais quando não houver discussão sobre encargos financeiros, taxas ou revisão contratual, limitando-se a lide à liberação de valores bloqueados em conta bancária."

Dispositivo relevante citado: Provimento no 004/2008/CM, art. 1o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026674-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.11.2024; TJMT, Conflito Negativo de Competência, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.12.2024.

(N.U 1000316-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES
DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/2008 CM).”

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para declarar como competente o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026